Tribunal: CARF
Processo: 19515.721331/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721331/2012-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.337 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. AJUSTES.
Há de se reconhecer a necessidade de ajustes da compensação de prejuízos
fiscais do ano-calendário em discussão em face de decisão administrativa
definitiva proferida em processo administrativo distinto, que alterou prejuízo
fiscal e base negativa da CSLL em anos anteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a glosa de compensação de prejuízo fiscal
relativa ao ano-calendário de 2008, ajustando-o em face do provimento parcial conferido no
processo administrativo no 16561.000076/2008-85.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração de IRPJ, referente ao ano-calendário
2008, com acréscimos de multa de oficio e juros moratórios, decorrente da apuração de infração
de compensação indevida de prejuízos fiscais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721331/2012-57
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.337 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721331/2012-57

Por bem descrever os fatos, valho-me em parte do relatório do acórdão n.1103-
001.049:
Dos Fatos.
Em procedimento de revisão interna referente ao ano-calendário 2008,
constatou a autoridade fiscal que a contribuinte apurou o IRPJ pelo regime de
tributação com base no lucro real anual nas seguintes situações:
1) na DIPJ/2008 – SITUAÇÃO ESPECIAL – CISÃO PARCIAL, relativa ao
período de apuração 01/01/2008 a 01/02/2008;
2) na DIPJ/2009, referente ao período de 02/02/2008 a 31/12/2008.
Constatou a Fiscalização que a contribuinte efetuou compensação de
prejuízos fiscais em valores superiores ao valor registrado no sistema de
acompanhamento da Receita Federal – SAPLI (Sistema de Acompanhamento
de Prejuízo, Lucro Inflacionário e Cálculo Negativa da CSLL). Intimada a
fiscalizada a se justificar, informou que havia promovido a compensação com
base prejuízos fiscais apurados em anos-calendário anteriores.
De acordo com a Fiscalização, a divergência ocorreu pelo fato de a
contribuinte não ter retificado a conta-corrente de Prejuízo Fiscal, procedimento
que deveria ter tomado em razão das autuações fiscais que sofreu referentes aos
anos-calendário de 2003, 2006, 2007 e 2008, descritas no Termo de Verificação
Fiscal de fls. 214/218:
1) Processo n° 16561.000076/2008-85. Autuação do IRPJ, com alteração
do Lucro Real antes Compensação de -R$ 19.517.232,44 para R$
116.703.500,81 (o contribuinte deixou de ter prejuízo fiscal de R$
19.517.232,44) e de Compensação de Prejuízos Fiscais de período base anterior
Atividade em Geral Períodos-base a partir de 1991 de 0,00 para R$
35.011.050,24, no ano calendário 2003, número da declaração: 095504-8.
2) Processos n° 16561.000076/2008-85 e 16561.000083/2008-87.
Autuações do IRPJ, com alteração na Compensação de Prejuízos Fiscais de
período base anterior Atividade em Geral – Períodos-base a partir de 1991 de
R$ 55.167.442,40 para R$ 38.877.066,88, no ano calendário 2006, número de
declaração: 0217827.
3) Processo n° 16561.000086/2008-11.Autuação do IRPJ, com alteração
na Compensação de Prejuízos Fiscais de período base anterior - Atividade Geral
Períodos-base a partir de 1991 de R$ 11.696.539,52 para zero, no período de
03/01/2007 a 01/06/2007, CISÃO PARCIAL, número da declaração: 1431788.
4) Processo n° 16561.000087/2008-65. Autuação do IRPJ, com alteração
na Compensação de Prejuízos Fiscais de período base anterior Atividade Geral
Períodos-base a partir de 1991 de R$ 12.284.239,17 para zero, no período de
02/06/2007 a 31/12/2007, DECLARAÇÃO NORMAL, número da declaração:
0105349. Para o período-base de 01/01/2008 a 01/02/2008, procedeu-se com a
glosa de R$1.250.273,39.
Os presentes autos (19515.721331/2012-57) tratam da apuração do IRPJ
referente ao ano-calendário de 2008, ocasião em que a Fiscalização promoveu a
glosa das compensações de prejuízo fiscal efetuadas pela contribuinte, o que
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.337 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721331/2012-57

resultou na lavratura dos autos de infração de IRPJ de fls. 219/223 (P.A. de
01/01/2008 a 01/02/2008) e 225/229 (P.A. de 02/02/2008 a 31/12/2008), cuja
ciência foi dada em 13/06/2012.
Ciente das autuações, o contribuinte apresentou impugnação através da qual
alegou que o presente processo não poderia ser julgado e deveria restar suspenso até o deslinde
final dos processos conexos, além do que alegou duplicidade de lançamento em relação ao IRPJ
lançado referente ao evento de cisão.
A DRJ julgou a impugnação procedente em parte ao reconhecer o lançamento em
duplicidade no que diz respeito ao período de 01/01/2008 a 01/02/2008, e manteve o restante do
crédito tributário. Declarou que não era caso de suspender o julgamento, uma vez que o resultado
dos demais processos seria refletido neste, ao final do julgamento. O acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ
Ano-calendário: 2008
PREJUÍZOS FISCAIS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
LANÇAMENTO. SUSPENSÃO.
Constando compensações indevidas, decorrentes de autuações anteriores, a autoridade
fiscal deve efetuar o lançamento correspondente, mesmo que essas autuações estejam
pendentes de confirmação, para prevenir a decadência. Desnecessária a suspensão do
presente processo, visto que, caso a decisão administrativa final relativa às autuações
anteriores seja favorável à contribuinte, a presente autuação deverá ser revista para se
adequar à nova situação.
DUPLICIDADE. EXONERAÇÃO PARCIAL.
Constatada a duplicidade de parte do lançamento em relação a outro processo, exonera-
se parcialmente a exigência.
Em 26/03/2013, o contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ (Termo de
fl.451). Ainda irresignado, em 11/04/2013 apresentou recurso voluntário, no qual argumenta
que:
- a controvérsia instaurada nos presentes autos é dependente da análise do saldo
de prejuízo fiscal utilizado pela recorrente que se encontra em discussão em outros processos
administrativos;
- no processo no 16561.000087/2008-65, relativo a apuração de Preços de
Transferência nas operações de importação e de juros do ano-calendário de 2003, foi efetuado
lançamento de ofício, que resultou na recomposição do saldo de prejuízos fiscais para os anos
subsequentes, e teve como repercussão a lavratura de autos de infração formalizados nos
processos
16561.000076/2008-85,
16561.000083/2008-87,
16561.000086/2008-11
e
16561.000087/2008-65;
- ao processo no 16561.000076/2008-85 foram apensados os processos
16561.000083/2008-87, 16561.000086/2008-11 e 16561.000087/2008-65, sendo que, submetido
ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário, já foi prolatado Acórdão pela Primeira Turma
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.337 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721331/2012-57

Ordinária da Terceira Câmara, cuja decisão foi embargada pela recorrente e não transitou em
julgado;
- assim, depreende-se que a exigência dos presentes autos não poderá ser julgada
até que sobrevenha a decisão final do processo administrativo que desencadeou a alteração do
prejuízo fiscal, qual seja, de no 16561.000087/2008-65;
- o correto procedimento a ser tomado seria o de constituir o crédito tributário
supostamente devido apenas para evitar a decadência e, sem seguida, determinar a imediata
suspensão dos trâmites administrativos do presente feito; em inúmeros outros casos semelhantes
o Conselho de Contribuintes reconheceu a existência da relação de causa e efeito entre o
processo que se originou a glosa dos prejuízos fiscais e os decorrentes;
Ao final, requereu o sobrestamento dos presentes autos até o julgamento
definitivo do processo no 16561.000076/2008-85.
Em 06/05/2014, a 3a Turma Ordinária da 1a Câmara desta Primeira Seção de
Julgamento decidiu declinar a competência para a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção
de Julgamento, através do acórdão n. 1103-001.049.
Redistribuído para o referido Colegiado, o processo foi convertido em diligência
através da Resolução de n. 1301-000.230, que determinou que o presente feito seja anexado ao
PAF n. 16561.000076/2008-85, devendo, assim, ser então apreciado após a decisão definitiva
exarada naquele feito, por se tratar de lançamento diretamente decorrente daqueles outros
mencionados.
Apesar de o PAF n. 16561.000076/2008-85 não ter sido efetivamente juntado aos
presentes autos, foram anexados os seguintes documentos constantes daquele processo: acórdão
n. 1301-00.451 (fls. 500-515), acórdão n.9101-002.316 (fls. 516-537) e despacho de
admissibilidade que rejeitou os embargos interpostos (fls. 538-549).
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, o lançamento constante dos presentes autos decorre de glosa
de prejuízos fiscais no ano-calendário 2008, em consequência de ajustes do saldo de prejuízo
fiscal realizados em anos anteriores, quais sejam, 2003, 2006 e 2007.
Ao julgar a impugnação, a DRJ reconheceu lançamento em duplicidade em
relação ao período de 01/01/2008 a 01/02/2008, referente ao momento anterior a evento de cisão
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.337 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721331/2012-57

parcial, mas manteve o segundo auto de infração referente ao período de 02/02/2008 a
31/12/2008 (fls.225-29).
O contribuinte interpõe recurso voluntário, alegando em síntese que o deslinde
deste processo deveria aguardar o trânsito em julgado administrativo do processo n.
16561.000076/2008-85,
ao qual foram juntados por apensação os processos n.
n.16561.000083/2008-87, n.16561.000086/2008-11 e n.16561.000087/2008-65.
Este Colegiado, com composição diversa, decidiu converter o julgamento em
diligência e solicitou a juntada do processo n.16561.000076/2008-85 aos presentes autos.
Apesar de não ter sido realizada a juntada efetiva daquele processo a este, a
diligência aguardou a decisão administrativa definitiva do processo n.16561.000076/2008-85 e
anexou as decisões neste processo.
No que concerne ao processo n.16561.000076/2008-85, tem-se que:
- Tratou de auto de infração relativo a preço de transferência e despesas com
prestação de serviços técnicos. A Turma do CARF decidiu dar provimento parcial ao recurso
voluntário para restabelecer a dedução no valor de R$ 103.925,90 referente à glosa de despesas
com prestação de serviços (acórdão n.1301-000.451, de 15/12/2010);
- O contribuinte ingressou com recurso especial, o qual foi conhecido, mas teve
seu provimento negado (acórdão n.9101-002.316). Consta ainda que o sujeito passivo apresentou
embargos de declaração, os quais não foram admitidos através de despacho de fls. 538-549.
Após a decisão definitiva administrativa no processo n.16561.000076/2008-85,
restou inalterada decisão proferida pela Turma do CARF que restabeleceu a dedução de glosa de
despesas no valor de R$ 103.925,90 relativo ao ano-calendário 2003.
A referida autuação alterou os valores que serviram de base de cálculo do IRPJ e
da CSLL no ano-calendário de 2003, no montante de R$ 136.220.733,25, reduziram o prejuízo e
a base de cálculo negativa da CSLL apurados pela empresa no período, assim como o saldo de
períodos anteriores e posteriores.
Em face do provimento parcial para restabelecer as despesas no valor de R$
103.925,90
relativo
ao
ano-calendário
2003
na
autuação
constante
do
processo
n.16561.000076/2008-85, o valor de compensação de prejuízo glosada nos presentes autos deve
ser ajustado para refletir o provimento parcial concedido naquele processo.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e no mérito, para DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir a glosa de compensação de prejuízo fiscal relativo
ao ano-calendário 2008, ajustando-o em face do provimento parcial conferido no processo
administrativo n. 16561.000076/2008-85.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.337 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721331/2012-57

Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital